Tribunal: TJMT
Processo: 1024093-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024093-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FERNANDO STEFANELLO FORMIGHERI - CPF: 021.119.041-12 (AGRAVANTE), CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI - CNPJ: 14.761.797/0001-54 (AGRAVADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (AGRAVADO), ANA PAULA DA SILVA CAROLO - CPF: 650.247.371-72 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ESPOSA/COMPANHEIRA DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a sua aplicabilidade concreta deve ser vista com cautela e prudência, mormente em face da ausência de provas eficazes que enseje a sua ampliação para possibilitar a penhora de bens de outra pessoa, estranha à lide.

Não há amparo para a desconsideração da personalidade jurídica da esposa/companheiro do sócio da empresa executada se ausente evidências ou indícios de que tenha extraído proveito efetivo, ainda que de forma indireta, do negócio entabulado pela pessoa jurídica, da qual não é sócia, tampouco de que tenha participado da administração da empresa executada na qualidade de sócia de fato.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024093-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Fernando Stefanello Formigheri

AGRAVADOS: CAAGE Armazéns Gerais Eireli, Eleandro Beraldo e Ana Paula da Silva Carolo

Processo Origem:

Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000752-57.2023.8.11.0101, da Vara Única da Comarca de Cláudia

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Fernando Stefanello Formigheri
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra
CAAGE Armazéns Gerais Eireli,
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face de Ana Paula da Silva Carolo, por ser parte alheia ao feito.

Explica que é credor dos agravados no valor de R$ 1.664.253,96, representado por Contrato de Compra e Venda de grãos.

Complementa que postulou pela desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da execução o representante legal da empresa, Eleandro, bem assim de sua companheira e sócia oculta, Ana Paula.

Diz, ainda, que requereu em tutela de urgência cautelar, o arresto de bens móveis e imóveis de propriedade dos executados.

Alega ser o caso de desconsideração da personalidade jurídica em face de Ana Paula que é comprovadamente sócia oculta da empresa executada, bem como diante da existência de grupo econômico familiar e a ocorrência de fraude, abuso de direito, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Realça que a dívida contraída por um dos cônjuges beneficia o outro, ou a família, o que autoriza a constrição de bens em nome do cônjuge, ainda que não tenha sido citada no feito executivo, sem prejuízo de oposição na via processual adequada.

Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a desconsideração da personalidade jurídica de Ana Paula da Silva Carolo. No mérito, postula pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a responsabilidade patrimonial da agravada Ana Paula da Silva Carolo e deferido o pedido de arresto de bens de sua propriedade.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 185853659).

Contraminuta (id. 192482697). Argui a ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o recorrente se limita a reiterar os fundamentos já apreciados pela decisão agravada. No mérito, alega a ausência de comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alerta que a agravada Ana Paula não é parte na relação jurídica entabulada, nem mesmo o agravante comprovou que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, de modo que a simples alegação de que são casados sob o regime de comunhão parcial de bens não é suficiente para responsabilizar a agravada. Requer o desprovimento do recurso.

Pedido de reconsideração (id. 196776695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Fernando Stefanello Formigheri em face de CAAGE Armazéns Gerais Eireli, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face de Ana Paula da Silva Carolo, por ser parte alheia ao feito.

Consta que o agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da empresa CAAGE Armazéns Gerais Eireli, Eleandro Beraldo e Ana Paula da Silva Carolo lastreada em Contrato de Compra e Venda de Grãos no valor de R$ 1.664.253,96 firmado com a pessoa jurídica (CAAGE). Na inicial, postulou pela desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda o representante legal da executada, Eleandro Beraldo, bem como a sua companheira e sócia oculta, Ana Paula Silva Carolo. Postulou, ainda, pelo arresto de bens móveis e imóveis de propriedade dos agravados.

A decisão agravada, embora tenha deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face do sócio representante da pessoa executada (Eleandro), indeferiu o pleito quanto seu cônjuge, com as seguintes considerações:

Já com relação à cônjuge de Eleandro, senhora Ana Paula Carolo, tenho que por ora é caso de indeferimento
.

Dispõe o art. 824 do CPC que a responsabilidade patrimonial relativa às execuções de prestações pecuniárias é do devedor: " Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais."

A pessoa indicada pela exequente para figurar no polo passivo da execução é, na verdade, parte alheia ao feito. Eventual responsabilidade do cônjuge ou companheiro, é caráter secundário ou subsidiário, limitando-se aos casos em que seus bens próprios ou de sua meação devem responder pela dívida em execução (CPC, artigo 790, IV).

...

Assim, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da esposa do executado Eleandro no polo passivo da ação, já que a pretensão da parte exequente se baseia exclusivamente em suposta caracterização de grupo familiar, o que, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Não ficou demonstrado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial da empresa com o devedor, requisitos sem os quais a medida torna-se inadmissível, bem como nem sequer restou demonstrado que Ana Paula seja sócia oculta da empresa executada em nome de Eleandro.

Isso porque, os documentos acostados aos autos não corroboram a ocorrência de fraude, abuso, desvio e confusão patrimonial, que justifique a medida excepcional.

Assim, recebo a inicial em desfavor da empresa CAAGE ARMAZÉNS GERAIS EIRELI e ELEANDRO BERALDO e INDEFIRO a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa física de Ana Paula da Silva Carolo.”

Com efeito, do que consta dos autos, exceto o fato de Ana Paula ser cônjuge/convivente de Eleandro, este sim sócio da executada, não há ao menos por agora, justificativa para a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir patrimônio em seu nome.

Assim se diz, por ser pessoa alheia ao feito e na condição de cônjuge do sócio da empresa executada, não tem obrigação originária pela dívida, considerado o rol estabelecido no art. 779 do CPC.

Soma-se que a responsabilidade do cônjuge ou companheiro, como a do sócio, é caráter secundário ou subsidiário, limitando-se aos casos em que seus bens próprios ou de sua meação devem responder pela dívida em execução (art. 790, IV, CPC).

Sucede que não há, repita-se, ao menos nesta fase processual, evidências ou indícios de que a cônjuge/companheira do sócio tenha extraído proveito efetivo, ainda que de forma indireta, do negócio entabulado pela pessoa jurídica, da qual não é sócia, tampouco de que tenha participado da administração da empresa executada na qualidade de sócia de fato. Ou ainda, que seus bens pessoais tenham derivado exclusivamente da atividade econômica exercida pelo ente empresarial.

A princípio, o fato de Ana Paula assinar como avalista em favor de seu esposo/companheiro ou da pessoa jurídica, não se deduz que atuasse como sócia de fato da empresa executada, tivesse qualquer ingerência em sua gestão ou extraísse especial benefício de sua atividade econômica.

Assim, não se mostra razoável a responsabilização de seu patrimônio pessoal pelos atos praticados pelo cônjuge/companheiro na gestão da atividade empresarial.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024